Tribunal: STF
Processo: RE 77892
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DE DIREITO E JUIZ AUDITOR DO ESTADO.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A COMPETÊNCIA PARA SOLUCIONAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DE
DIREITO E JUIZ AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR, AMBOS DO MESMO ESTADO, E
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.